Tribunal: TJSP
Processo: 1020759-98.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada – Disponibilidade do crédito documentada - Hipótese, entretanto, em que se mostra necessária a readequação da taxa de juros, se cobrada em patamar superior ao limite legal – Danos morais não configurados - Recurso parcialmente provido."